Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento.

2. Entretanto, este entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito, já que, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, como no presente caso, a nova aplicação destes reajustes acabaria por ensejar um inegável bis in idem. 2.1. Logo, com base no caso concreto, entendo ser cabível a atualização do débito a partir da data do ajuizamento da presente demanda.

3. Os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando julgamento extra petita.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.